Tribunal: TJSP
Processo: 0000666-75.2015.8.26.0551
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES -Alegação preliminar de ilegalidade da apreensão realizada por guardas municipais afastada - Mérito - Autoria e materialidade desse delito comprovadas - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação pelo tráfico.

APELAÇÃO CRIMINAL - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - Falta de prova inequívoca de que o acusado estivesse associado ao adolescente

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES -Alegação preliminar de ilegalidade da apreensão realizada por guardas municipais afastada - Mérito - Autoria e materialidade desse delito comprovadas - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação pelo tráfico.

APELAÇÃO CRIMINAL - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - Falta de prova inequívoca de que o acusado estivesse associado ao adolescente Daniel, de maneira estável, duradoura e organizada, para a prática dessa atividade criminosa, conforme se exige - Dúvida que deve favorecer a defesa - Absolvição pelo crime de associação decretada.

APELAÇÃO CRIMINAL - PENA E REGIME PRISIONAL - Recurso ministerial pelo aumento da pena-base - Possibilidade - Réu com duas condenações definitivas aptas à configuração de mau antecedente e reincidência em etapas distintas da individualização da pena - Pena redimensionada - Causa de aumento prevista no inciso III, do artigo 40 da Lei Antidrogas afastada - Necessidade - Regime prisional inicial fechado conservado - Recursos parcialmente providos.